Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-39.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).

2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.

3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade e abusividade do contrato de RMC objeto dos autos, para determinar a suspensão de descontos no contracheque do autor a título de RMC; e para determinar a compensação, entre os valores disponibilizados pelo réu ao consumidor e os valores descontados do contracheque deste a título de reserva de margem consignável, devendo eventual valor a maior, para qualquer das partes, ser pago a outra parte na forma simples.

5. No caso em exame foram juntados cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 17563075 - Pág. 2/4) bem como comprovante de TED realizado pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 7.911,00, em 24/06/2016 (ID 17563075 - Pág. 10). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 1.198,00 e R$ 955,00 em 27 e 29/06/2016, respectivamente (ID 17563075 - Pág. 11/12).

6. Verifica-se, ainda, que o autor realizou compras pessoais com o cartão e crédito fornecido pelo banco réu entre os meses de novembro de 2016 a abril de 2017 (ID 17563075 - Pág. 17/22).

7. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que, inobstante haver informação no contrato de que a quantia de R$ 422,17 seria o “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”, não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado, acrescido das compras realizadas pelo autor por meio do cartão de crédito (ID 17563075 - Pág. 14/59).

8. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.

9. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

10. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 10.064,00 (R$ 7.911,00; R$ 1.198,00 e R$ 955,00). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.

11. No tocante às compras pessoais realizadas pelo autor com o cartão de crédito, como bem dito na sentença recorrida, estas deverão ser pagas de acordo com as regras de cartão de crédito, uma vez que mantém-se intacta essa parte do contrato celebrado.

12. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 7.911,00; R$ 1.198,00 e R$ 955,00, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas, inclusive a parcela final que quita o empréstimo, no valor de R$ 5.064,98 (ID 17563059 e 17563075 - Pág. 52).

13. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 10.064,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 17563075 - Pág. 10/12), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).

14. Inobstante o teor da sentença estar em consonância com as decisões das Turmas Recursais, verifica-se que foi omissa quanto à correção monetária aplicada no momento da compensação, o que deve ser reparado com o objetivo de que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:

Declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 10.064,00, e demais compras realizadas no cartão de crédito, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada parcela em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).

16. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

17. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.